Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADAS. DEFEITO NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MANTIDA POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DANOS À UNIDADE CONSUMIDORA E ELEVAÇÃO DO CONSUMO. NEXO DE CAUSALIDADE. VÍNCULO FÁTICO ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CAESB E OS PREJUÍZOS DITOS SUPORTADOS PELO AUTOR NÃO CERTIFICADO PELA PROVA TÉCNICA. DANOS IDENTIFICADOS NO IMÓVEL. ÁGUAS PLUVIAIS E DESGASTE DE USO. CAUSAS APONTADAS PELO PERITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA CAESB POR CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA NÃO COMPROVADA. TESE TAMBÉM DESAUTORIZADA POR IRREGULARIDADES DIVERSAS AFERIDAS POR PERÍCIA REALIZADA NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL. LAUDO PERICIAL CLARO, SEGURO E OBJETIVO ELABORADO POR EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O exercício do contraditório e da ampla defesa constitui direito fundamental estabelecido pelo art. 5o, inc. LV, da CF, a ser validamente exercido no processo consoante o interesse e o ônus incumbido à parte de provar o fato constitutivo do direito alegado, no caso do autor, ou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito, na situação do requerido, conforme a previsão do art. 373, incs. I e II, do CPC. Em contrapartida, o magistrado, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, compete-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Nesse viés, não há que cogitar de cerceamento de defesa.
2. O art. 492 do CPC estabelece ser “vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Tal regra indica a legalização do que comumente se denomina de princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, o qual aponta a necessidade de observância do pedido e da causa de pedir para resolução da lide. No entanto, fundamentos de decidir não coincidentes com os lançados pelas partes não desnudam a higidez do decisum para caracterizá-lo como extra petita.
3. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, na qualidade de prestadores desses serviços, causarem a terceiros, sendo esse o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF. Plenário. RE 591874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 26/08/2009 - repercussão geral). Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, para configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os necessários requisitos à sua caracterização: ação ou omissão atribuível à pessoa jurídica; dano causado a terceiros; e nexo de causalidade entre esses dois elementos.
4. Na esfera do direito do consumidor, a incidência das normas conformadoras desse microssistema não implica automático reconhecimento a benefício do consumidor do direito à inversão do ônus da prova. Isso porque, conquanto a facilitação da defesa dos direitos do consumidor se faça, entre outros direitos reconhecidos como básicos, pelo implemento de medida processual consistente na inversão do ônus da prova, para que ocorra a inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo é mister que venham atendidos, a critério do juiz, os requisitos atinentes à verossimilhança das alegações aduzidas pelo consumidor ou quando for ele hipossuficiente (art. 6o, VIII, do CDC[12]).
5. Inocorrente a necessária verossimilhança das alegações do consumidor para inversão do ônus da prova, cumpre-lhe demonstrar a prática de conduta omissiva ou comissiva pelo prestador de serviços e de que tenham resultado os prejuízos que diz ter suportado (art. 373, I, do CPC).
6. Evidenciado pelo conjunto probatório a culpa exclusiva do consumidor pela má conservação das instalações hidráulicas existentes no interior de seu imóvel, tem-se por afastada a responsabilidade da CAESB por vazamento de água que elevou significativamente os valores lançados em fatura pelo serviço prestado. Hipótese em que é de responsabilidade do usuário cuidar da adequação técnica e da segurança das instalações hidráulicas prediais de sua unidade imobiliária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos. Art. 11 da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA. Causa excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços. Culpa exclusiva do consumidor configurada. Art. 14, § 3o, I e II, do Código Consumerista.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.